Tribunal: TJSP
Processo: 2211771-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2211771-93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA LUISA CAEIRO GONÇALVES MANINO e MARIA LUCIA
BORGES
FERNANDES
GONÇALVES,
são
embargados
JOÃO MANUEL
FERNANDES CAEIRO GONÇALVES (INTERDITO(A)) e SANDRA REGINA
PASSARETTI (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.:
2211771-93.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Jabaquara - 2a Vara da
Família e Sucessões)
Embargantes: Maria Luisa Caeiro Gonçalves Manino e outro
Embargados: João Manuel Fernandes Caeiro Gonçalves e outro
Juíza: Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da Silva
Voto n. 19.427
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
63/67, afirmando ser omisso quanto à possibilidade de preclusão, uma vez
que partiu de premissa equivocada ao considerar que a decisão que
efetivamente deveria ter sido agravada é a de fls. 41, e não a de fls. 38,
porque substituiu a primeira, quando, na verdade, a segunda decisão apenas
ratificou a anterior em análise aos embargos declaratórios, impondo-se a
interposição do agravo de instrumento contra a primeira decisão sob pena
de preclusão, e, ainda, para fins de prequestionamento dos arts. 223, 300,
507, 995 e 1.000, do CPC, e arts. 1.775, § 1° e 1.775-A, do Código Civil.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
A decisão de fls. 41 destes autos não ratifica os termos
da decisão colacionada à fls. 38, na verdade a substitui, posto que a mais
antiga apenas declara a necessidade de concordância da curadora quanto ao
pedido de substituição, determinando sua intimação pessoal, enquanto a
mais recente, por sua vez, expressamente indefere a remoção da curadora,
tendo em vista a ausência da manifestação.
Nesse sentido, constou expressamente do Acórdão que:
Houve equívoco deste relator acerca de qual seria a
decisão agravada, o que foi esclarecido pela
interposição de embargos de declaração, e decorreu do
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fato de que, a decisão que efetivamente deveria ter sido
agravada é a de fls. 41, e não a de fls. 38, pois aquela,
posteriormente, indeferiu a substituição da curadora,
acolhendo as ponderações do representante do
Ministério Público de que a substituição da curadora
sem sua concordância, há de ser feita por ação própria,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, o mesmo
se dizendo quanto à remoção, que deve ser motivada
por "condutas incompatíveis com o exercício da
curatela, causar prejuízo ao patrimônio administrado
ou causar dano físico e moral à pessoa do interditado".
Houve, assim, antes da interposição do agravo de
instrumento, a substituição da decisão recorrida por
outra posterior, que indeferiu a pretensão, o que
prejudica o conhecimento da anterior.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Assim, não houve afronta aos arts. 223, 300, 507, 995
e 1.000, do CPC, e arts. 1.775, § 1° e 1.775-A, do Código Civil.
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica